Tribunal: TJBA
Processo: 8042806-25.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8042806-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOSE AUGUSTO DA SILVA e outros Advogado(s): LUCAS RAMOS DE SANTANA LOPES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRINHA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO IDENTIFICADO. INEFICÁCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Ação de habeas corpus impetrada por Lucas Ramos de Santana Lopes, em favor de José Augusto da Silva, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Serrinha/BA, com o objetivo de revogar a prisão preventiva do paciente, permitindo-lhe aguardar o julgamento em liberdade. A defesa alega ausência de fundamentos concretos para a segregação cautelar, excesso de prazo na formação da culpa e existência de condições pessoais favoráveis. 2. O paciente foi denunciado no bojo da ação penal nº 8001715-21.2024.8.05.0248, pelos seguintes fatos, constantes na inicial acusatória de ID 447056555: “Consta dos inclusos autos do inquérito policial que, no dia 18 de abril de 2024, por volta das 14h35min., na Rua Uauá, bairro Cidade Nova, neste Município de Serrinha/BA, o denunciado, dolosamente e com animus necandi, matou CELSO SANTOS DE JESUS, através de golpes desferidos com arma branca. Conforme restou apurado, nas condições de tempo e lugar acima delineadas, a vítima estava na residência do acusado consumindo bebida alcoólica, quando, em determinado momento, tiveram um desentendimento e JOSÉ AUGUSTO pegou um facão, passando a desferir golpes contra o ofendido, o que ocasionou a sua morte. Extrai-se do feito que a Polícia Militar foi acionada e uma guarnição se deslocou até o local, onde encontraram a vítima, tendo o denunciado, numa tentativa de se eximir da culpa, dito aos agentes que um desconhecido encapuzado teria desferido tiros com arma de fogo e atingido CELSO. Todavia, os policiais militares empreenderam diligências no local e encontraram o facão utilizado no crime escondido e sujo de sangue próximo à residência, tendo populares informado que não houve disparos de arma de fogo e que, na verdade, teria sido o denunciado o autor do delito. O acusado, então, foi conduzido para a Delegacia e, durante o percurso, confessou a prática delitiva, aduzindo que estava bebendo na companhia da vítima e, devido a uma desavença, desferiu golpes de facão contra ela.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) analisar se há excesso de prazo na tramitação da ação penal, capaz de caracterizar constrangimento ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime, praticado com extrema violência e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. 5. O periculum libertatis está presente diante da periculosidade social do agente, evidenciada pelo modus operandi do crime — sucessivos golpes de facão em contexto de discussão sob efeito de álcool — e pela desproporcionalidade da reação, justificando a segregação cautelar como medida para evitar a reiteração delitiva. 6. A existência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva (fumus comissi delicti) foi demonstrada por elementos colhidos no inquérito policial e durante a instrução processual, reforçando a adequação da medida extrema. 7. Supostas condições subjetivas favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais para sua manutenção. 8. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, tendo em vista que o processo tramitou de forma regular, com a realização de audiência de instrução e julgamento, instauração de incidente de insanidade mental (com laudo pericial conclusivo), apresentação de alegações finais e prolação da decisão de pronúncia, sem indícios de desídia do juízo processante. 9. O rito do Tribunal do Júri, aplicável aos crimes dolosos contra a vida, possui complexidade que justifica maior tempo de tramitação, não havendo constrangimento ilegal na custódia processual do paciente. 10. As medidas cautelares diversas da prisão mostraram-se inadequadas e insuficientes, diante da gravidade do delito e da necessidade de resguardar a ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, especialmente em crimes dolosos contra a vida.” “A existência de condições pessoais favoráveis não impede, por si só, a decretação da prisão cautelar, se presentes os requisitos do art. 312 do CPP.” “A configuração de excesso de prazo na formação da culpa exige atraso injustificado na tramitação do processo, o que não ocorre quando há complexidade da causa e atuação diligente do juízo.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 302, 310, 312, 313, I, 316, parágrafo único, e 319; CP, art. 121, § 2º, III. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8042806-25.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante LUCAS RAMOS DE SANTANA LOPES e como paciente JOSE AUGUSTO DA SILVA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Serrinha/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Desa. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104